Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722214-43.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO CORDEIRO CRUZ APELADO: BANCOSEGURO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Banco Itaú Consignado S/A nas contrarrazões apresentadas no ID 53629962. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora